Tribunal: TJBA
Processo: 8050638-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050638-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: R. S. C. O. e outros

Advogado(s)
:
LARISSIA ALVES DE MOURA, DIEGO DUQUE DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR SITUAÇÃO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIA DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que deferiu liminar, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse o internamento do menor em UTI pediátrica de sua rede credenciada, diante da necessidade de vigilância intensiva, até que ocorra regulação para UTI do SUS ou alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para garantir o internamento na UTI pediátrica; (ii) estabelecer se a obrigação imposta à operadora do plano de saúde, em caráter emergencial e transitório, é compatível com as normas contratuais e legais aplicáveis ao plano ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravado se evidenciam pela gravidade do quadro clínico descrito no relatório médico, que diagnosticou o autor, uma criança com seis anos de idade, com exacerbação aguda de asma grave (CID: J45), indicando a necessidade de internamento em UTI pediátrica.

4. Nos termos do art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei nº 9.656/98, a operadora de plano de saúde tem o dever de garantir atendimento em casos de emergência após 24 horas da contratação, ainda que se trate de plano de segmentação ambulatorial.

5. Embora não se olvide que, no plano de saúde de segmentação exclusivamente ambulatorial, não há cobertura para internação, observa-se que a decisão recorrida buscou salvaguardar apenas uma situação transitória, determinando o internamento somente até a regulação para UTI do SUS, evitando risco de morte.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8050638-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
R. S. C. O.
, representado por sua genitora
J. H. C. S.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA